Tribunal: STF
Processo: HC 208169
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Na linha da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL, o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar (cf. HC 136.376, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 02/05/2017; RHC 201000 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/8/2021; HC 186174 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020; HC 114370, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013; HC 114494, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/12/2017; HC 111606, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2012; HC 114192, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/12/2012; HC 97659, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 20/11/2009).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.